Tribunal: CARF
Processo: 13982.000752/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000752/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.773 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
JONAS ALEX LUNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não enquadra
dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da
impugnação. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não
atendidos os requisitos exigidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000752/2009-52
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000752/2009-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 10/6/2009, no montante
de R$ 185.122,76, já incluídos juros de mora (calculados até 29/5/2009) e multa de ofício (fls.
3/12), acompanhado do Termo de Verificação e de Encerramento de Procedimento Fiscal (fls.
75/82), referente à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, decorrente do procedimento de verificação do regular
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF nos anos-calendário de 2006 e 2007.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 106/107):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em
epígrafe em virtude da constatação de ingressos em conta de depósito ou de
investimento da pessoa física do Sr. Jonas Alex Lunardi, cuja origem o contribuinte,
regularmente intimado, não logrou êxito em comprovar, relativo aos anos-calendários
de 2006 e 2007, no montante de R$ 69.901,21, acrescidos de juros de mora e de multa
qualificada de 150%.
Depois de ser instado, por diversas vezes, a comprovar a origem de depósitos bancários
efetuados nos anos de 2006 e 2007, constantes de extratos de contas-correntes bancárias
fornecido pelo contribuinte, bem como por instituição financeira, em decorrência de
intimação fiscal, o autuado não obteve sucesso na comprovação dos ingressos de
recursos listados nas folhas 4 e 5. Sendo assim, referidos valores, à luz do art. 42 da Lei
n° 9.430/96, foram considerados pela fiscalização como receitas omitidas.
Frente aos novos fatos surgidos e por o contribuinte ter apresentado originalmente
declaração de isento, fez-se necessário que ele se pronunciasse a respeito do regime de
tributação que seria adotado no recálculo do imposto de renda. Com esse propósito, foi
novamente intimado. Em resposta, limitou-se a declarar isento, o que fez com que o
fisco, analisando as hipóteses possíveis, resolvesse aplicar-lhe o regime de tributação
simplificada, por se mostrar mais benéfica ao autuado.
No que tange à aplicação da multa de 150%, consta do Termo de Verificação e de
Encerramento de Procedimento Fiscal (fls. 73 a 80) que se deu em função de a auditoria
entender que o procedimento adotado pelo contribuinte configurou-se como de
sonegação tributária, pelas seguintes razões: a) o desiderato de tal atitude foi o de
impedir o conhecimento por parte da administração tributária do total das receitas
auferidas; b) a conduta adotada se materializou por todo o período de 2006 e 2007,
denotando uma conduta dolosa; e c) o valor omitido ultrapassa o montante declarado em
2006 e 2007 em torno de 5 e 15 vezes, respectivamente.
Inconformado com o lançamento do tributo, o contribuinte apresentou instrumento de
impugnação, por meio do qual apresentou as seguintes razões, em síntese (fls. 87/94):
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000752/2009-52

Segundo o autuado, não ocorreu o fato gerador do imposto ora cobrado, uma vez que os
valores depositados pertenciam à AUDI TRANSPORTES LTDA, não representando,
portanto, disponibilidade econômica, renda, produto do capital nem acréscimo
patrimonial do sujeito passivo.
Sustenta o sujeito passivo que não pode ser enquadrado como contribuinte do imposto,
pois não era o titular da disponibilidade econômica; além do que, nem dispunha de
capacidade financeira e econômica para auferir tais rendimentos.
Não há prova nos autos do processo administrativo da ocorrência do fato gerador. No
presente caso, a prova produzida pelo fisco para a constituição do crédito tributário foi,
única e exclusivamente, os extratos ou depósitos bancários.
Sobre o assunto traz alguns excertos doutrinários e jurisprudenciais, no intuito de
embasar seu posicionamento.
Aduz que, caso haja dúvidas acerca de tal fato, a interpretação deve ser a mais favorável
ao recorrente, uma vez que envolve matéria punitiva.
O autuado invoca também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a
interpretação do caso, pois no caso ora debatido, as penalidades aplicadas ao
contribuinte são demasiadamente abusivas.
Por fim, o impugnante, através de seu procurador signatário, requer a produção de todos
os meios de prova admitidos em direito, em especial a documental, testemunhal e
pericial; que seja oficiado a BV Financeira para que diga qual a origem dos valores
descritos na planilha de fl. 65, depositados na conta corrente de n° 0001371-4, agência
0584 do Banco Bradesco e de titularidade do sujeito passivo, bem como para que
apresente os contratos de financiamento que deram origem a tais valores; que sejam
consideradas as planilhas e documentos apresentados durante a fase de fiscalização, os
quais atestam que a titularidade dos valores era da empresa AUDI TRANSPORTES
LTDA.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
105/109), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006,2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a falta de comprovação por parte do contribuinte,
quando intimado, da origem de valores creditados em conta de depósito, mantida em
seu nome, junto à instituição financeira.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Identificada a conduta do contribuinte de sonegar tributo, correta a aplicação da multa
de oficio de 150% .
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 23/12/2010 (AR de fl. 113), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 11/1/2011 (fls. 114/121), contendo os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é cópia literal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000752/2009-52

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000752/2009-52

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000752/2009-52

elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Quanto a alegação de que os valores que transitaram na conta corrente do sujeito
passivo pertencerem a terceiro, no caso à empresa Audi Transportes Ltda, tendo a mesma
assumido a titularidade dos valores durante a fiscalização, é de se ressaltar que os valores dos
depósitos que foram confirmados pela fiscalização como pertencentes à referida empresa foram
excluídos da tributação da pessoa física e tributados na pessoa jurídica, consoante previsão
contida no § 5o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 e de acordo com o relatado no Termo de
Verificação Fiscal, cujo excerto transcrevemos abaixo (fl. 77):
(...)
Após a análise da documentação adunada pelo contribuinte, bem como, de posse de
extratos bancários da empresa AUDI (Contas bancárias disponibilizadas
espontaneamente pelo contribuinte no âmbito do procedimento fiscal autorizado pelo
MPF n° 09.2.0100-2009-00046-5), a Fiscalização pôde avaliar que de fato parte
significativa desses créditos era oriunda dessa empresa. Compulsando o relatório
disponibilizado pelo banco BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, CNPJ n° 01.149.953/0030-13, Fls. 036 a 045, conforme já
mencionado acima, para alguns depósitos, esta Fiscalização pôde confirmar que a
origem ou o titular das operações era de fato a AUDI e se referem a operações com
veículos levadas a termo por aquela empresa.
Sendo assim, para os depósitos efetuados na conta de depósito de titularidade do senhor
JONAS ALEX LUNARDI e que se comprovou pertencerem à empresa AUDI, tais
recursos serão tributados na empresa AUDI (Conforme prevê o § 5° do artigo 42 da Lei
ri” 9.430/96). Consta às Fls. 063 e 064, planilhas nas quais estão expressos os depósitos
os quais esta fiscalização considerou sendo de titularidade da empresa AUDI.
Na planilha às Fls. 065 estão discriminados os depósitos bancários para os quais. ainda
que regularmente intimado. o senhor Jonas Alex Lunardi não apresentou justificativas
ou documentos que lhes comprovassem a origem . Estes depósitos, à luz do disposto no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96 foram considerados como receitas omitidas.
(...)
Sobre o assunto, oportuna a transcrição do teor da súmula CARF no 32, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19722 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia ao Recorrente
comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação
fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito em seu favor é
incontestável. Deveria também tê-la feito de forma individualizada, apontando a correspondência

2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000752/2009-52

de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, o que
não foi feito.
Portanto, não há razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Da interpretação da lei tributária
Em relação à invocação dos princípios da interpretação benéfica, razoabilidade e
proporcionalidade, pois considera que as penalidades aplicadas ao contribuinte são
demasiadamente abusivas, pertinente a transcrição do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl.
108/109):
(...)
No que toca ao emprego de interpretação mais benéfica, uma vez que envolve matéria
punitiva, tem-se a assinalar que este instituto jurídico está previsto no art. 112 do CTN,
que diz:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Note-se que a aplicação do princípio da interpretação benéfica está condicionada à
existência de dúvida, o que não acontece no presente caso, já que não há nenhuma
incerteza quanto à identificação dos elementos descritos no artigo 112 retro
mencionado.
No que se refere ao emprego dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na
aplicação da penalidade, importante ressaltar que este órgão julgador deve se ater
estritamente aos ditames da lei, da qual não pode se afastar, por força de o lançamento
se constituir em ato vinculado. (...)
De acordo ainda com as disposições contidas nos artigos 136 e 142 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a reponsabilidade por infrações independe da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado, bem como da existência de danos causados à Fazenda Pública,
competindo à autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, a constituição
do crédito tributário pelo lançamento quando identificada situação que se constitua infração à
legislação tributária.
Da Multa de Ofício
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000752/2009-52

A autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada, não tem o poder de
dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual a exigência da multa de ofício, nos casos de
lançamento de ofício.
A exigência da multa de ofício sobre o imposto apurado no lançamento, nos casos
de lançamento de ofício, encontra-se prevista no artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
No caso em apreço, por entender que o contribuinte incorreu na prática de
sonegação e fraude, a autoridade lançadora aplicou a multa prevista no § 1o do referido artigo 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ocorre, todavia, que a fiscalização não comprovou de forma clara e precisa
atuação dolosa do contribuinte no sentido de agir para a prática das condutas elencadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964, limitando-se a afirmar o que segue (fl. 80):
6. DA MULTA DE OFÍCIO
A multa de oficio considerada na presente autuação foi a de 150 %, pelos fundamentos a
seguir aduzidos.
A conduta do contribuinte de omitir receitas referentes a depósitos bancários efetuados
em contas correntes de sua titularidade teve por desiderato impedir o conhecimento por
parte da administração tributária do total das receitas auferidas pelo autuado.
Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, qual seja, anos calendários de 2006 e 2007, o que
demonstra que não houve um mero erro de fato, mas sim, uma conduta dolosa.
Ademais, o montante das receitas omitidas pelo contribuinte, e consideradas na presente
autuação, quais sejam: R$ 80.000,00 (ano calendário 2006) e R$ 241.735,99 (ano
calendário 2007), excedem em cerca de 05 vezes o total de rendimentos declarados pelo
autuado no ano-calendário de 2006, e, em 15 vezes relativamente ao declarado pelo
autuado no ano-calendário de 2007, conforme se vê no documento de Fl. 071
(Declaração de ISENTO), o que demonstra sua real intenção de omitir aquelas receitas
do conhecimento da Administração Tributária Federal.
(...)
No âmbito deste Colegiado a matéria é objeto da súmula abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 25
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000752/2009-52

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Isto posto, a decisão recorrida merece reparo neste aspecto no sentido de reduzir o
percentual da multa aplicada, para o percentual de 75% previsto no inciso I, do artigo 44 da Lei
no 9.430 de 1996.
Pedido de produção de provas
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como visto da transcrição do texto acima, o momento processual para a produção
e apresentação de provas é com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 4o e 5o, o que não ocorreu no presente caso,
motivo pelo qual não pode ser deferido o pedido do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.
Débora Fófano dos Santos
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital